Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005963-15.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: GUSTAVO BORGES KOGLIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE APARELHO CELULAR. BLOQUEIO REMOTO DE FUNCIONALIDADES POR INADIMPLEMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO REGRA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para tornar definitivo o desbloqueio do aparelho celular vinculado a contrato de empréstimo e condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O recurso do autor foi julgado deserto por ausência de preparo, remanescendo apenas o apelo da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a incidência da inversão do ônus da prova apenas na fase decisória; (ii) estabelecer se o bloqueio de funcionalidades de aparelho celular vinculado a contrato de empréstimo, sem comunicação prévia eficaz, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, bem como se adequado o valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, decorre do art. 6o, VIII, do CDC e pode ser reconhecida como regra de julgamento, especialmente quando a prova está em poder do fornecedor, não configurando decisão surpresa.
4. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
5. É incontroversa a contratação do empréstimo e o bloqueio de funcionalidades do aparelho celular após o inadimplemento.
6. Ainda que haja previsão contratual de vinculação do aparelho como garantia, o bloqueio remoto exige observância aos deveres de informação, transparência e proporcionalidade.
7. A ausência de comunicação prévia eficaz acerca do bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.
8. Configurada a falha do serviço, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devido o dano moral quando o bloqueio afeta significativamente o uso do aparelho e repercute nas atividades pessoais e profissionais do consumidor.
9. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
10. Em precedente específico desta Terceira Turma Recursal, fixou-se indenização de R$ 4.000,00 para hipótese idêntica de bloqueio de celular sem comunicação prévia, inexistindo, no caso concreto, circunstâncias que justifiquem quantia superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, pode ser reconhecida como regra de julgamento, não configurando nulidade quando ausente prejuízo à defesa. 2. O bloqueio de funcionalidades de aparelho celular vinculado a contrato de empréstimo, sem comunicação prévia eficaz, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido de aparelho celular deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos parâmetros fixados em casos análogos pela Turma Recursal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1024415-75.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 20/05/2024, publ. 24/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005963-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO BORGES KOGLIN - CPF: 058.232.511-06 (RECORRIDO), DANIELA TONZAR PARRA - CPF: 436.627.988-67 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRENTE), STEPHANIE PINTOR DO VALE CORREIA - CPF: 430.881.178-31 (ADVOGADO), FILIPE STARZYNSKI - CPF: 351.981.348-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026